Tribunal: TJMT
Processo: 1021116-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021116-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES (A) RUBENS OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RONALDO CONCEICAO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 111.146.901-63 (APELADO), EDER LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 883.164.241-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021116-80.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RONALDO CONCEICAO CRUZ DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – DESCONTO EFETIVADO EM FOLHA – REDUÇÃO DA PARCELA DETERMINADA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – FALTA DE INGERÊNCIA DO MUTUÁRIO – NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência débito ensejador da negativação, em especial, porque o pagamento das parcelas é efetuado, por meio de desconto em folha, conforme demonstrado pelo autor.

Nesse passo, cumpria à instituição financeira requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na dívida inadimplida, o que inocorreu, uma vez que, como comprovado, a redução do valor da parcela descontada, que deu origem ao débito negativado, decorreu de determinação da Autoridade Administrativa, com o objetivo de adequar os contratos de empréstimos consignados ao teto legal, em observância aos convênios firmados com as instituições financeiras, sem qualquer ingerência do servidor mutuário.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da existência da dívida, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Por versar responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021116-80.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RONALDO CONCEICAO CRUZ DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Ronaldo Conceição Cruz do Nascimento
, para declarar

a inexistência e inexigibilidade do débito questionado, bem como condenar o banco ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir da prolação da decisão. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção de provas, consistente na expedição de ofício ao Tribunal de Justiça.

No mérito, sustenta a legalidade da negativação do nome do autor, porque decorreu do exercício regular de direito, uma vez que os descontos em sua folha de pagamento foram efetuados a menor, originando a dívida negativada.

Sustenta a necessidade de se respeitar os termos ajustados, sendo vedada qualquer alteração unilateral do contrato, enfatizando que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorreu da redução das parcelas dos empréstimos consignados, ensejando a inconsistência dos repasses e o atraso no pagamento.

Sustenta a ausência de ato ilícito, ensejador do dano moral, pugnando pela exclusão da condenação ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna para que os juros tenham incidência a partir da prolação da sentença.

As contrarrazões vieram ao id. 43887003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021116-80.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I)

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

O banco apelante sustenta a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido produção de provas, consistente na expedição de ofício ao Tribunal de Justiça, formulado ao id. 43886993 (fls. 207/208).

Sem razão, contudo.

Ronaldo Conceição Cruz do Nascimento
ajuizou esta ação, alegando que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco apelante, porque as parcelas, relacionadas ao contrato negativado, estavam sendo mensalmente descontadas de sua folha de pagamento.

Narrou, entretanto, que houve uma redução no valor da parcela inicialmente contratada no valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), para R$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), em razão da decisão proferida no Pedido de Providências no 51/2011 (id. 228.1865), pelo então Presidente deste Tribunal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Explicou que, na propalada decisão, o Presidente determinou que as parcelas dos empréstimos, realizados pelos servidores do Poder Judiciário, que ultrapassassem 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, deveriam ser adequadas, a fim de que obedecessem o limite legal, estabelecidos na Cláusula 13a dos Convênios nos 034/2008/TJMT, 037/2008/TJMT e 15/2006/TJMT.

Nesse contexto, reputa indevida a negativação, levada a efeito pela instituição bancária, porque a redução no valor das parcelas, deu-se a sua revelia e em atendimento à determinação da Autoridade administrativa.

A fim de instruir a inicial, o autor colacionou a cópia da propalada decisão, em cuja parte final o então Presidente do Tribunal determina à Coordenadoria de Recursos Humanos que diligenciasse “o necessário para efetivar o cumprimento do parágrafo único da cláusula primeira de todos os convênios de consignação celebrados entre as instituições financeiras e este Poder Judiciário, permitindo em caráter excepcional, que o parcelamento seja realizado até noventa vezes para aqueles que estejam acima do limite de trinta por cento” (sic.) – id. 43884539, fls. 12/13.

Nesse passo, desnecessária qualquer expedição de ofício ao Tribunal de Justiça, a fim de “informar a respeito da alteração unilateral dos contratos, bem como a falta de repasse”, porque o documento alicerçador da medida adotada pelo Órgão está colacionado aos autos.

Ademais, o Tribunal de Justiça não integra a relação processual, de modo que, havendo questionamentos a serem feitos ao Poder, a instituição financeira deve valer-se dos instrumentos jurídicos adequados.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II)

VOTO (MÉRITO)

Como consignado na análise da preliminar,
Ronaldo Conceição Cruz do Nascimento
ajuizou esta ação, alegando que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco apelante, porque as parcelas, relacionadas ao contrato negativado, estavam sendo mensalmente descontadas de sua folha de pagamento.

Narrou, entretanto, que houve uma redução da parcela inicialmente contratada no valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), para R$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), em razão da decisão proferida no Pedido de Providências no 51/2011 (id. 228.1865), pelo então Presidente deste Tribunal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Explicou que, na propalada decisão, o Presidente determinou que as parcelas dos empréstimos, realizados pelos servidores do Poder Judiciário, que ultrapassassem 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, deveriam ser adequadas, a fim de que obedecessem o limite legal, estabelecidos na Cláusula 13a dos Convênios nos 034/2008/TJMT, 037/2008/TJMT e 15/2006/TJMT.

Nesse contexto, reputa indevida a negativação, levada a efeito pela instituição bancária, porque a redução no valor das parcelas, deu-se a sua revelia e em atendimento à determinação da Autoridade administrativa.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos, para declarar

a inexistência e inexigibilidade do débito negativado, bem como condenar o banco ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir da prolação da decisão

A sentença não merece reparos.

A
despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência de débito ensejador da negativação, em especial, porque o pagamento das parcelas é efetuado, por meio de desconto em folha, conforme demonstrado pelo autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o

deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o

A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, demonstrando a inexistência de débito capaz de embasar a negativação.

Nesse passo, cumpria à instituição financeira requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na dívida inadimplida, o que inocorreu, uma vez que, como comprovado, a redução do valor da parcela descontada, que deu origem ao débito negativado, decorreu de determinação da Autoridade Administrativa, com o objetivo de adequar os contratos de empréstimos consignados ao teto legal, em observância aos convênios firmados com as instituições financeiras, sem qualquer ingerência do servidor mutuário.

Assim, sem que seja comprovada a existência de dívida capaz de justificar a negativação levada a efeito, junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 6.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

No tocante aos juros, por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. "
Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual
de entrega de ações que resultou impossível, mesmo nos casos de discussão a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela sido aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da fluência dos juros de mora a partir da citação
, nos termos estabelecidos pelo leading case da 2a Seção, o REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg nos EDcl no AREsp 409.444/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020